Tribunal: TJMT
Processo: 0040398-58.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 116242/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS – INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS –APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A conversão da moeda de cruzeiros reais para URV deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição.
De acordo com o temas 810 do STF e 905 do STJ, os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Odilon Magno Carvalho da Silva e Talvany Neiverth, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao apelante que incorpore à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como ao pagamento dos valores pretéritos considerando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.
O Magistrado a quo condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil (fls. 226).
Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta que “o pedido imediato perseguido não pode ser atendido, eis que a parte adversa, como comprovado nos autos, mantém vínculo funcional exclusivamente comissionado com o Poder Legislativo”.
Aduz que “como sabido, na vigência do contrato temporário o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado encargo, não fazendo jus a qualquer recebimento/incorporação, eis que mantém com a Administração Pública vínculo funcional exclusivamente comissionado com a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso”.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 230/233verso, aduzindo, em síntese, que não se trata de cargos públicos com contratos temporários mas sim admissões em cargo de confiança, em comissão, e que o direito de receber a diferença relativa à URV também atinge os ocupantes de cargo em comissão.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Odilon Magno Carvalho da Silva e Talvany Neiverth, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao apelante que incorpore à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como ao pagamento dos valores pretéritos considerando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.
No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma:
Os JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85 do NCPC.
Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
P.R.I.C. (...)” (fls. 226).

Do exame dos autos, verifica-se que os servidores, ora apelados, ajuizaram a presente ação de cobrança buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração em cruzeiro real para URV, desde março/1994, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).
O recorrente sustenta que os apelados não fazem jus à defasagem salarial decorrente da conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV por ocuparem cargo exclusivamente comissionado, todavia, não prospera sua irresignação.
Fato é que a referida conversão deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles ocupantes de funções comissionadas ou cargos em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da instituição.
A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV (LEI 8.880/94) - VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DAS PERDAS POR REAJUSTES E AUMENTOS POSTERIORES - PROCEDÊNCIA. São devidas aos servidores públicos, efetivos ou comissionados, de todas as esferas da Administração, as diferenças salariais de 11,98% ocorrida quando da conversão do cruzeiro real em URV, disciplinada pela Lei 8.880/94, norma que instituiu a unidade de valor concebida para servir de padrão monetário até a superveniência da nova e atual moeda, o real, coexistindo, até este evento, com a moeda substituída (matéria pacificada no âmbito do STF e do STJ). (...) (precedência da Terceira Seção do STJ no REsp 1.101.726/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJ 13/12/2010).” (destaquei)

No mesmo norte, é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – REJEITADA – SERVIDOR COMISSIONADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. A conversão da moeda de cruzeiros reais para URV deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. A verba acaso apurada em decorrência da conversão da moeda em URV possui natureza remuneratória, sendo devida a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO VALOR DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DEVIDOS – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA. Constatando que o pedido não se mostra genérico, visto que possibilitou à parte requerida apresentar defesa, deve-se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial. Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).Os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento e ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos, resultantes da diferença apurada na conversão da URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/05/2011). Em vista da necessidade de se proceder à liquidação da sentença, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito pelo juízo da execução.” (N.U 0001763-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). (destaquei)

Dessa forma, não merece guarida as razões do apelante, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.
Em reexame necessário, impositivo registrar que quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese:

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (destaquei)

Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e quanto aos Juros da Mora o índice da Caderneta de Poupança observado o disposto no art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para alterar o índice quanto à correção monetária, e estabelecer, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e quanto ao juros da mora a incidência do índice oficial da caderneta de poupança (TR), devidos estes desde a citação
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR